Tribunal: TJPA
Processo: 0008792-78.2016.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008792-78.2016.8.14.0013

APELANTE: CLEBSON AFONSO BATISTA ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. VEREDICTO RESPALDADO EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. EQUÍVOCOS CORRIGIDOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, APÓS NOVA ANÁLISE, QUE NÃO AUTORIZAM O REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É sabido que o despacho de recebimento da exordial possui natureza interlocutória, e não se equipara à decisão judicial a que alude o art. 93, IX da CF, não necessitando de extensa fundamentação. Não obstante tais fatos, tem-se que, ainda seguindo os precedentes jurisprudenciais do STJ, tal alegação deveria ser deduzida antes da prolação da sentença condenatória, no momento das alegações finais, sob pena de restar superada pelo princípio da preclusão, o que ocorre no presente caso. Preliminar rejeitada.

2. Não procede a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto fático-probatório constante do processo, baseado nas declarações testemunhais perante o Júri, todas uníssonas entre si, é suficientemente capaz de embasar o édito condenatório. Inviabilizada, assim, a almejada anulação da soberana decisão do Júri Popular, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

3. Em que pese a falta ou a inidônea valoração de algumas circunstâncias judiciais, ora corrigidas, após nova análise, conclui-se que a pena-base imposta ao réu não merece redução, pois fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e finalizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CLEBSON AFONSO BATISTA ARAÚJO, em face de decisão do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou à pena
de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, incisos IV e VI, e §7º, inciso III do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 10.09.2016, por volta de 18h54, os acusados Clebson Afonso Batista Araújo, Diego de Oliveira Sousa e Savio Alex da Silva Pinheiro praticaram o crime de homicídio duplamente qualificado contra José Everaldo da Silva. Segundo noticiam os autos, o delito foi motivado pelo não pagamento de uma dívida no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) que a vítima tinha para com Clebson, o qual era vendedor e cobrador da empresa “Frangolândia”, sendo a referida dívida proveniente da venda de frango para o mercadinho do ofendido, que fora fechado devido a dificuldades financeiras. Segundo testemunhas, Clebson estava sendo cobrado por seu chefe, que descontaria o valor de seu salário, caso Everaldo não quitasse a dívida. Por conta disso, Clebson passou a proferir constantes ameaças de morte à vítima, as quais foram presenciadas por familiares desta última.

Prossegue a exordial narrando que, no dia do crime, Clebson, na companhia de seu amigo – o acusado Diego de Oliveira Sousa – o qual portava uma arma de fogo, foram à residência do ofendido, utilizando o carro pilotado pelo terceiro acusado. Ao chegarem ao antedito imóvel, Diego efetuou disparos de arma de fogo, que levaram a vítima à morte. Em seguida, os três acusados fugiram no automóvel acima mencionado.

Por fim, relata a denúncia que o primeiro acusado, Clebson, seria o mandante do crime, enquanto o segundo acusado, Diego, seria o executor, e o terceiro acusado, Savio, teria participado da empreitada criminosa levando os réus até o local do delito e, posteriormente, dando-lhes fuga.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega,
preliminarmente
, a
ausência de fundamentação da decisão de recebimento da denúncia,
a qual se limitou à menção aos requisitos do art. 41 do CPP.

No
mérito,
argumenta que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, de vez que a negativa de autoria sustentada pelo réu e pelo corréu absolvido não foi considerado, tendo a condenação sido baseada apenas nos depoimentos das testemunhas ouvidas como informantes, os quais devem ser tidos com cautela, por se tratarem de familiares da vítima. Pugna, assim, seja o réu
absolvido.

Aduz, ainda, caso rechaçada a tese supraesposada, a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base
, eis que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua
fixação em patamar mais justo
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

1. Da Ausência de Fundamentação da Decisão que Recebeu a Denúncia

O apelante alega,
preliminarmente,
a
ausência de fundamentação da decisão de recebimento da denúncia,
a qual se limitou à menção aos requisitos do art. 41 do CPP.

Não lhe assiste razão
.

Em primeiro lugar, seguindo os precedentes jurisprudenciais do STJ, tem-se que a alegação de inépcia da denúncia deveria ter sido deduzida antes da prolação da sentença condenatória, no momento das alegações finais, sob pena de restar superada pelo princípio da preclusão.

Ademais, quanto à decisão que recebe a denúncia, é cediço que tal ato se consubstancia em mero juízo de admissibilidade da imputação, proferido no início da persecução penal, quando sequer existe instrução probatória, de modo que não pode o magistrado – e nem tem como – exarar juízo definitivo acerca do mérito da tese acusatória, o que se revelaria demais prematuro nesse momento. Não é outro o entendimento do STJ, segundo o qual o despacho de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória, e não se equipara à decisão judicial a que alude o art. 93, IX da Carta Magna.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. PRECLUSÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL REALIZADA. AMPLA DEFESA E RECURSOS CORRESPONDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
"Este Superior Tribunal já firmou a orientação no sentido de que, diante da prolação de sentença condenatória, fica superada a alegação de falta de fundamentação para o recebimento da denúncia"
(AgRg no AResp 471.430/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe de 11/2/2015). 2.
Por outro lado, "a decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação. Desse modo, é assente na jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Precedentes."
(HC 403.270/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 09/04/2019). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC n. 511.375/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 13/12/2019.)

Assim,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

1. Da Suposta Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos

O apelante argumenta que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, de vez que a negativa de autoria sustentada pelo réu e pelo corréu absolvido não foi considerado, tendo a condenação sido baseada apenas nos depoimentos das testemunhas ouvidas como informantes, os quais devem ser tidos com cautela, por se tratar de familiares da vítima. Pugna, assim, seja o réu
absolvido.

A priori
, mister frisar, apenas no intuito de corrigir equívoco cometido pela defesa por ocasião do presente argumento, que não é cabível o pleito absolutório nos casos de recursos advindos de decisões do Júri, de modo que, em caso de eventual provimento deste apelo, esta Corte limitar-se-á a anular a r. sentença e determinar a realização de novo julgamento, de maneira que seu pleito será analisado como tese de contrariedade às provas dos autos.

Tem-se que este argumento
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pela Certidão de Óbito (ID 7269156) e Declaração de Óbito (ID 7269157).

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos em Plenário, senão vejamos.

Em plenário, a testemunha informante Eduardo Rangel Reis da Silva, filho da vítima, afirmou:

“Que conhece os acusados; que no momento do crime estava na casa da avó, que fica ao lado da casa do seu pai; que o pai estava sozinho em casa; que os autores e seu pai trabalhavam tudo junto; que os autores frequentavam a sua casa frequentemente; que com o fechamento do mercadinho, o pai tinha ficado com algumas dívidas; que o assassinato ocorreu na cozinha; que quando saiu da casa da avó e entrou em sua casa, os acusados já estavam empreendendo fuga; que apenas Diego estava armado; que seu pai recebia frequentes ameaças; que os vizinhos viram o momento em que Clebson saiu do carro, pois ele sempre ia lá para fazer as entregas de carne; que os três acusados foram comemorar em um bar a execução de seu pai; que da casa de sua avó deu para ouvir 04 (quatro) disparos da arma de fogo; que Clebson trabalhava como vendedor e cobrador par a empresa (Frangolândia); que Clebson e Savio faziam entregas de frango para a empresa; que Clebson sempre andava com uma arma dentro de uma pasta.”

A testemunha informante Regiane Reis da Silva, ex-companheira da vítima, narrou, em Plenário:

“Que conhece Clebson; que quando ainda estava casada com a vítima, já tinham a loja de frango, então Clebson ia cobrar na casa; que “cansou” de fazer pagamentos na sua casa; que ele era uma pessoa que frequentava a sua casa; que no dia do crime estava na casa de sua mãe que fica ao lado da casa da vítima; que mantinha uma boa relação com José; que depois que se separam não frequentou mais a casa; que estavam separados há dois anos e meio; que tiveram dois filhos; que ajudava no comércio; que o acusado ameaçava a vítima; que Clebson usava uma arma; que um dia foi fazer uma cobrança em sua casa e ele tirou a arma de dentro da bolsa; que colocou a arma em cima do sofá; que disse para ele guardar a arma; que passaram uns 04 anos com o mercadinho e todo tempo mantinham relações comerciais com Clebson; que era ele quem ia entregar e receber em sua casa; que mesmo depois da separação a vítima continuou com o mercadinho por um tempo; que no dia do crime estava trabalhando; que o acusado fazia as ameaças dizendo que se não pagasse iria matar; que Clebson saia fazendo “pirraça”; que o acusado ligou para outra pessoa do celular da vítima dizendo que tinha acabado de matar o seu José Everaldo; que pelo laudo do IML viu que foram três tiros e que os três pegaram na vítima; que um dia a chamaram junto com seu filho para fazer o reconhecimento; que neste momento chegou uma mensagem no celular de filho dizendo que tinha sido Clebson o mandante e quem disparou foi Diego e que a arma era o ora recorrente; que na época em que trabalhava no mercadinho, Clebson ia levar o frango e deixava a nota; que dois ou três dias ele retornava para pegar o dinheiro; que a forma de cobrança de Clebson era sempre ameaçando; (...)”

A testemunha informante Elen Raiane Reis da Silva, filha da vítima, relatou em Plenário:

“Que conhece Clebson; que o conhece da empresa em que ele trabalhava, pois ajudava o seu pai e ficava com a sua mãe na sala quando ela ia fazer os pagamentos; que foi daí que surgiu o convívio com Clebson; que seu pai mantinha relações comerciais com a empresa em que o acusado trabalhava; que ele era funcionário da Frangolândia; que Clebson fazia as entregas e depois cobrava; que se pai tinha o acusado como um amigo; que antes quando seu pai fazia os pagamentos, já havia ameaças; que se seu pai não pagasse, ele iria o matar; que se não matasse, ele mandava; que o acusado chegava na sua casa, botava a arma no sofá e colocava um almofada encima; que ele era cobrador, fazia as cobranças carregando a arma; que teve comentários que Clebson estava no bar bebendo e começou a gritar que tinha matado uma pessoa; que a arma e o veículo utilizados no crime eram de Clebson; que o acusado fazia suas cobranças nesse carro; que seu pai levou tiros nas pernas e nas costas; que nunca imaginou que o acusado faria isso, pois eles eram amigos; que em razão das ameaças eles pensaram que o acusado estaria envolvido; que mesmo com as dívidas, seu pai continuava pagando.”

Dos depoimentos acima transcritos, vê-se que não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, visto que restou suficientemente provado a ocorrência de homicídio praticado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, baseada na alegação de insuficiência probatória, que não foi aceita pelo Conselho de Sentença. Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE E DE DIMINUIÇÃO POR OCASIÃO DO AFASTAMENTO DE VETORES PELO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. No caso, uma vez que o acórdão apontou elementos dos autos a embasar a decisão dos jurados, concluir de forma diversa e retirar da condenação qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, como quer a defesa, demandaria o reexame vertical do conteúdo probatório desenvolvido na ação penal, providência incabível em habeas corpus. 3. A irresignação do agravante em relação ao quantum de aumento da pena-base e de diminuição dela - ante o afastamento das vetoriais pela Corte estadual - não foi aduzida na petição do habeas corpus. Tal situação impede o conhecimento da tese, dada a indevida inovação recursal. 4. As circunstâncias do delito foram sopesadas em desfavor do réu porque o delito foi cometido em concurso com outro agente, em plena via pública, na presença de diversas pessoas, considerações que, conforme já explanado no decisum recorrido, segundo a jurisprudência do STJ, são aptas a motivar o incremento da sanção básica. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL (ASFIXIA), MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, CONTRA MULHER POR RAZÃO DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E POR MENOSPREZO À CONDIÇÃO DE MULHER. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TENTATIVA DE ESTUPRO. FURTO SIMPLES. TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula nº 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 5. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de testemunhas, informantes e na confissão do réu, ainda que parcial, do acusado. 5.1 Também existem elementos probatórios que alicerçam as qualificadoras do homicídio, quais sejam, motivo torpe, meio cruel (asfixia), mediante dissimulação (meio que dificultou a defesa da vítima), para assegurar a impunidade do crime de tentativa de estupro e contra a mulher por razão da condição do sexo feminino e por menosprezo à condição de mulher da vítima. 6. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 6.1 Havendo injustiça ou erro na aplicação da pena, merece reforma a sentença (art. 593, III, alínea "c", do CPP). 6.2 Pena-base retificada para atender à fração de 1/8 entre a diferença mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial negativa. 7. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ao que acrescento que se deve ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. Ocorre que, na espécie, deve ser mantido o patamar de aumento/diminuição verificado na sentença para o crime de homicídio, sob pena de reformatio in pejus, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa. 8. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no delito de ocultação de cadáver, tendo em vista que a confissão extrajudicial do acusado foi útil na formação de convencimento dos jurados, ainda que tenha sido retratada em Juízo e em Plenário (Súmula n. 545 do STJ) 9. Pena final imposta ao réu reduzida. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1388238, 07071348920198070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do apelante.

2. Da Requerida Correção na Dosimetria da Pena

Aduz o apelante, ainda, caso rechaçada a tese supraesposada, a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base
, eis que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua
fixação em patamar mais justo
.

Esta tese também
não merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 717/724 dos autos digitalizados):

“Ao réu CLEBSON AFONSO BATISTA ARAÚJO cabe a pena de doze (12) a trinta (30) anos de reclusão pelo crime de Homicídio Duplamente Qualificado, competindo ao Juiz na conformidade do artigo 59 do mesmo diploma legal fixar a pena exata.

Considerando que o réu possui culpabilidade, evidenciada nos autos em grau máximo, havendo nos autos elementos que desabonam sua conduta social;

Considerando, ademais, que restou provado na instrução em plenário que o réu CLEBSON AFONSO BATISTA ARAÚJO procedia à cobrança de valores para empresa “FRANGOLÂNDIA” portando arma de fogo, constrangendo e ameaçando os devedores dessa empresa, culminando no caso presente com a morte da vítima e que em razão de uma dívida no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais);

Em relação aos motivos, estes lhe são desfavoráveis, pois as circunstâncias momentâneas não justificavam tal ato, carregado de forte hediondez e vilania. Nota-se que o réu CLEBSON AFONSO BATISTA ARAÚJO agiu deliberadamente para produzir o resultado morte da vítima, em razão de uma dívida pecuniária, estando evidenciada a enorme torpeza da sua conduta.

Quanto às consequências, estas são inerentes a esse tipo de delito, qual seja a perda de uma vida, de forma absolutamente desnecessária e incivilizada.

Considerando o comportamento da vítima, restou evidenciado nos autos que em nada contribuiu para a prática do delito, pois estava em sua casa, quando fora procurada pelo réu e outras pessoas, para receber a cobrança da dívida, sendo atingida sem direito de defesa.

Em face de tais circunstâncias, todas desfavoráveis ao réu, fixo a
pena base
para o delito de Homicídio Duplamente Qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes passíveis de aplicação, pelo que mantenho a pena base aplicada.

De igual modo, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena a serem observadas, torno definitiva a pena de
CLEBSON AFONSO BATISTA ARAÚJO
em
15 (quinze) anos de reclusão
.

(...)

Tendo em vista a certidão constante nos autos informar que o apenado esteve em prisão provisória durante 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias, deduzo tal lapso temporal do
quantum
da pena aplicada,
restando, portanto, a pena de prisão a cumprir de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, patamar este que será considerado para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, a teor do §2º, do art. 387, do CPP.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP, o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado é o
FECHADO
(haja vista que a pena foi superior a oito anos de reclusão). A pena reclusiva deverá ser cumprida em estabelecimento de segurança máxima. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão
, sem ponderar justificativas plausíveis para algumas destas circunstâncias, que foram vazadas de forma lacônica e sem fundamentação, e sequer mencionando outras. Assim, entendo que
deve ser revista a dosimetria feita pelo magistrado
a quo
,
que viola a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Mister frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus,
pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu, de fato, extrapolou aquela considerada normal à espécie
, dada a extrema frieza com que agiu o réu, que desferiu, segundo o laudo pericial, dois tiros na vítima, causando-lhe a morte instantânea, de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo nesta circunstância.

Quanto aos
antecedentes
, são-lhe
favoráveis,
haja vista não constar, da certidão de fls. 436 dos autos digitalizados, qualquer condenação criminal com trânsito em julgado.

Quanto à
conduta social
e
personalidade do réu,
tenho-as como
favoráveis
, eis que não há nada nos autos a desaboná-las.

Em relação às
circunstâncias do crime,
estas
não o favorecem
, visto que o delito foi praticado em concurso de agentes, de forma premeditada, eis que os acusados se deslocaram à casa da própria vítima para cometer o delito.

Em relação aos
motivos do crime
, considero-os
desfavoráveis
, utilizando a mesma justificativa dada pelo juiz sentenciante de que
“as circunstâncias momentâneas não justificavam tal ato, carregado de forte hediondez e vilania (...) em razão de uma dívida pecuniária, estando evidenciada a enorme torpeza da sua conduta.”

Ressalte-se a plena possibilidade de se utilizar uma das qualificadoras – no caso, o motivo torpe – como circunstância judicial, o que é plenamente aceito pela jurisprudência,
verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE RECONHECIDA PELO JÚRI. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. MENORIDADE RELATIVA E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
Omissis.
2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a pluralidade de tiros que atingiram a vítima demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior. 4. No que se refere à personalidade, este Superior Tribunal de Justiça reconhece que tal circunstância somente pode ser valorada negativamente se constarem dos autos elementos concretos para sua efetiva e segura aferição pelo julgador, o que não se vislumbra na hipótese em apreço. 5.
Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial"
(AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017). 6.
No caso, o Tribunal do Júri reconheceu a incidência de duas qualificadoras do crime de homicídio, tendo o motivo fútil sido utilizado para qualificar o delito e o recurso que dificultou a defesa da vítima - disparos efetuados pelas costas e por diversos agentes - sopesado na primeira fase, para exasperar a pena-base, não havendo que se falar, portanto, em bis in idem
. 7. No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 8. Em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea. 9.
Omissis.
10.
Omissis.
11. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 16 anos de reclusão. (STJ - HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021)

As
consequências do delito são normais ao tipo
.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não mais pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que,
em que pese a indevida justificação das referidas circunstâncias judiciais, a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que, diante de três circunstâncias desfavoráveis e uma neutra, sua pena-base foi fixada em 15 (quinze) anos de reclusão
, isto é, próxima ao patamar mínimo legal, eis que a pena estabelecida pelo legislador para o crime de homicídio qualificado vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Frise-se que tal
quantum
restou definitivo, ante a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e/ou diminuição.

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2022